Tribunal: TJSP
Processo: 2238612-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238612-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante
SCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
é agravado EVALDO CARLOS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238612-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44639
2
COMARCA DE MAIRINQUE
JUÍZA DE DIREITO: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
AGRAVANTE: SCORRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (em
recuperação judicial)
AGRAVADO: EVALDO CARLOS DE MORAES
VOTO N.o 44.639
Impugnação de crédito. Requerimento apresentado após o
prazo do § 1o do art. 7o e do decêndio do art. 8o da Lei no
11.101/2005 que apenas deve ser tido como retardatário,
mas conhecido, nos termos do art. 10 do mesmo diploma
legal. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito
trabalhista manejada pelo agravado nos autos da recuperação judicial da
agravante.
Apesar da extinção do processo, sem julgamento de
mérito (art. 485, VI do Código de Processo Civil), nos termos da r.
decisão de fls. 98/99 da origem, ante a intempestividade do incidente,
após conferida tutela antecipada recursal por este relator nos autos do
Agravo de Instrumento no 2193143-22.2020.8.26.0000, a i. magistrada
reconsiderou para permitir a impugnação retardatária, julgando-a
parcialmente procedente para exasperar o crédito devido ao agravado a
R$32.384,42 (origem fls. 103).
Daí o recurso da recuperanda, que insiste na mantença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238612-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44639
3
daquela primeira deliberação, que, diante da intempestividade do
incidente de impugnação de crédito, não conhecia do pedido.
Aduz, em suma, que a impugnação à segunda lista de
credores, publicada em 16.7.2018, só ocorreu 2 (dois) anos mais tarde,
em 5.2.2020, mostrando-se, portanto, intempestiva.
Requer, com fundamento nos artigos 7o, § 1o e 8o,
ambos da Lei no 11.101/2005, a extinção do processo, nos moldes do art.
485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Processado sem efeito suspensivo, apesar da intimação
de todas as partes (fls. 86), sobreveio apenas parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso (fls. 91/94).
É o relatório.
O agravado constou no edital a que se refere o § 2o do
art. 7o da lei de regência como credor trabalhista do valor de
R$13.406,77.
Inconformado, aviou pedido de habilitação de crédito,
com esteio na certidão da Justiça do Trabalho colacionada às fls. 8/10 da
origem, reclamando que o seu crédito era, em verdade, de R$49.303,78.
Respeitado o convencimento do d. Procurador de
Justiça oficiante, a pretensão recursal, já rechaçada por este relator no
exame liminar do AI no 2193143-22.2020.8.26.0000, não merece
acolhida.
Buscando uma sequência lógica, a lei de regência
estabeleceu que, num primeiro momento, a apresentação da relação de
credores, a classificação dos créditos, assim como os respectivos valores,
incumbe ao devedor. É o que prevê o art. 51, III, em combinação com os
art. 52, IV, § 1o, II, e 7o, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238612-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44639
4
Neste último dispositivo, define-se o prazo de 15
(quinze) dias para que os credores apresentem ao Administrador
Judicial suas habilitações e divergências.
Por outro lado, como o § 1o do art. 7o está
direcionado à verificação de regularidade da primeira lista por cada um
dos credores sujeitos à recuperação, poderão eles tomar uma de três
providências: a) estando corretos valores e classificação, nada devem
fazer porque, salvo constatação de fraude pelo administrador, isto será
repetido na segunda lista, aquela que cabe a este publicar em 45 dias; b)
não relacionado o crédito, cabe ao credor deduzir sua habilitação,
instruindo-a com os documentos necessários à prova de suas alegações;
c) relacionado o crédito, mas incorreto o valor ou a classificação, na
visão do credor, cabe-lhe apresentar divergência.
Tem-se, então, que o Administrador, diante das
habilitações e divergências, fará elaborar uma segunda lista, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, que se conta do encerramento do que foi
conferido aos credores para deduzi-las.
Publicada essa segunda lista, agora sim, qualquer
credor, devedor, sócios e o Ministério Público, poderão apresentar ao
Juiz a sua impugnação (art. 8o).
É só nesta fase, portanto, que intervém a jurisdição.
Supondo que o credor tenha-se mantido inerte por
ocasião da publicação da primeira lista, não encaminhando habilitação
ou divergência ao administrador judicial, poderia fazê-lo no decêndio
seguinte à publicação da segunda lista?
Não há dúvida que a resposta é claramente positiva,
ao menos para a hipótese de habilitação, mas será tida como retardatária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238612-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44639
5
De fato, numa interpretação sistemática, ver-se-á que
cabe ao credor, à vista da primeira lista, deduzir sua habilitação ou
divergência, endereçando-a ao Administrador Judicial, que, acolhendo-
as ou não, fará publicar a segunda lista. Assim, só quem não se tenha
mantido inerte é que poderá endereçar ao juiz a impugnação a que alude
o art. 8o, não se tratando, evidentemente, de impugnar créditos de
terceiros.
Numa interpretação meramente gramatical, poder-se-
ia argumentar que esse mesmo dispositivo é abrangente ao utilizar a
expressão qualquer credor. À sistemática, todavia, o raciocínio não
resiste porque o art. 10 é enfático ao dizer que, não observado o prazo do
art. 7o, § 1o, serão retardatárias as habilitações1.
Há, de fato, uma segunda controvérsia: é possível a
divergência retardatária diante da literalidade do art. 10 da lei de
regência?
De preclusão, claro, não se há de falar porque, até
agora, não interveio a atividade jurisdicional, reservada que estava para
as questões que efetivamente envolvam conflitos de interesses, como
anota Fábio Ulhoa Coelho2.
Utilizando, agora, a interpretação histórica, ver-se-á
1 Nesse sentido as lições de Paulo Sérgio Restiffe (Recuperação de Empresas. Barueri: Ed. Manole
Ltda., 2.008, p. 266), e Manoel Justino Bezerra Filho (Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada. São Paulo: RT, 2007, p. 75) Confira-se, ainda, para reforço: Direito Falimentar e a
Nova Lei de Falências e Recuperação. Coord. De Luiz Fernando Valente de Paiva. Da Verificação e
da Habilitação de Créditos. Giuliano Colombo e Patrícia Barbi Costa. São Paulo: Quartier Latin,
2.005, p. 159; Falência e Recuperação de Empresa. Sérgio Campinho. Rio de Janeiro: Renovar,
2.006, p. 112; Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Fábio Ulhoa
Coelho. São Paulo: Saraiva, 2.005, p. 48. Essa também a jurisprudência da Câmara Especial do
TJ/SP: AI 529.250.4/2-00 e 544.637-4/9-00
2 Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, vol. 3, 2.007, p. 340

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238612-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44639
6
que o intento do projeto que se converteu em lei foi o de não criar
entraves à admissão de créditos legítimos. Há perdas potenciais para os
declarados ou reclamados após o decurso de prazo, mas nem por isso o
pleito deve ser tido como inútil, inclusive porque o limite temporal para
a apresentação da habilitação retardatária é o próprio encerramento da
recuperação ou da falência, como anota Manoel Justino3.
O que ocorreu é que, durante a tramitação na
Câmara, pretendeu-se emprestar à manifestação tardia do credor o nome
de apresentações de crédito para abranger habilitações e divergências
retardatárias. Sem tradição, entretanto, em nosso direito, a expressão foi
abandonada e, quando o Senado promoveu a substituição, não se deu
conta de que era preciso repetir, então, as expressões constantes do art.
7o, § 1o, permanecendo, assim, apenas a expressão habilitações de
crédito4.
Assim,
conclusivamente,
tanto
são
admitidas
habilitações retardatárias como divergências retardatárias5, ambas
recebidas e processadas como impugnações de crédito (art. 10, § 5o).
E, na hipótese, se, de um lado, é nítido que a
interposição da impugnação (15.6.2020) ocorreu após o prazo do § 1o do
art. 7o e do decêndio do art. 8o da lei especial, contado a partir da
publicação da segunda lista (16.7.2018), de outro, não se tem notícia, até
a distribuição do recurso, da homologação do quadro geral de credores,
apenas da publicação da segunda lista.
Se é assim, não há intempestividade a declarar,
3 Op. Cit., p. 112
4 TOLEDO, Op. Cit. , p. 26
5 AI 461.220-4/1-00. . Pela admissibilidade da divergência retardatária consulte-se, também, Sergio
Campinho, Op. Cit. , p. 112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238612-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44639
7
devendo-se, contudo, considerar a impugnação do agravado como
retardatária.
Afirma-se, em remate, apesar da ausência de
insurgência recursal neste particular, mas a considerar que o auxiliar do
Juízo não se manifestou nesta instância, que este cuidou de equalizar, em
primeira instância, o crédito de acordo com a diretriz do inciso II do art.
9o da lei de regência, excluindo, inclusive, as verbas que não pertencem
ao empregado (origem – fls. 88/90).
Por tais fundamentos, correta a r. decisão de que se
recorre, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR